Tribunal: TJSP
Processo: 1096307-58.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Ação de cobrança – Transporte marítimo – Sobreestadia – Ocorrência – Responsabilidade da ré pelo pagamento do atraso na restituição dos contêineres que deve ser limitada até a data do bloqueio da carga por abandono – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente se mostra correta e deve ser mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso

Ementa:
*Ação de cobrança – Transporte marítimo – Sobreestadia – Ocorrência – Responsabilidade da ré pelo pagamento do atraso na restituição dos contêineres que deve ser limitada até a data do bloqueio da carga por abandono – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente se mostra correta e deve ser mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*

*Apelação adesiva – Pleito preliminar de concessão de gratuidade de justiça – Benesse indeferida – Custas de preparo não recolhidas – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.*